Tribunal: TJDFT
Processo: 0713633-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. DANO A PATRIMÔNIO PÚBLICO. EXCLUSÃO DA FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE PROVA E DE DOLO. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. PERÍCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECISÃO MANTIDA.
1. As declarações dos policiais penais, no exercício de suas funções, possuem fé pública e seus depoimentos constituem meio de prova idôneo a fundamentar o reconhecimento de transgressão disciplinar, sobretudo quando apoiados por outras provas, como na hipótese por laudos periciais atestando a existência de avarias no patrimônio público.
2. Agravo conhecido e não provido.